Tribunal: TJDFT
Processo: 0739788-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
DESPACHO Tendo em vista o alegado na inicial - excesso de prazo para exame de pedido de progressão de regime - solicitem-se informações prévias ao Juízo Impetrado. Uma vez prestadas, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 23 de novembro de 2022. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR